Tribunal: TJES
Processo: 0019957-28.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019957-28.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRKA ELIA ROSARIO GARMENDIA e outros (2)

APELADO: PORCENTUAL- ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCOMUNICABILIDADE DE BEM ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta, mantendo a conclusão de que o imóvel discutido não se comunica entre as conviventes por ter sido adquirido antes do início da união estável formalmente declarada, bem como de que não houve comprovação da impenhorabilidade como bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses deduzidas, com exame integral do conjunto probatório, afastando a alegação de vício sanável por embargos de declaração.

4. O voto condutor registra que a escritura pública de união estável fixa o início da convivência em 2011, ao passo que o contrato de promessa de compra e venda do imóvel é datado de 2003, o que atrai a exclusão da comunhão.

5. A anterioridade da aquisição do imóvel em relação ao início da união estável afasta a comunicabilidade do bem, nos termos dos arts. 1.725 e 1.659, I, do Código Civil.

6. A impenhorabilidade do bem de família fora rejeitada de forma clara e fundamentada com base nos elementos dos autos.

7. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à revaloração de provas nem à rediscussão do mérito quando os fundamentos do acórdão são suficientes para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou reexaminar provas já apreciadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CC, arts. 1.725 e 1.659, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.391.876/SP, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020. TJES, Agravo de Instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Mirka Elia Rosario Garmendia e Maria Leda Callegari Rosario contra o acórdão de id.
16132196
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por elas interposto.

Nas razões recursais de id.
16357419
, as embargantes alegam, em síntese, que a) houve omissão quanto à análise da prova documental que comprova a união estável entre a primeira embargante e o executado; b) existe omissão sobre a função social e a destinação familiar do bem penhorado; c) a proteção da Lei n. 8.009/90 deve ser aplicada mesmo a imóvel em construção ou temporariamente desocupado; e d) é necessário o enfrentamento explícito das matérias para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no id.
17876889
, pugnando pela rejeição do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id.
17961680
, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na
Apelação Cível n. 0019957-28.2014.8.08.0024

Embargantes:
Mirka Elia Rosario Garmendia e Maria Leda Callegari Rosario

Embargado:
Porcentual-Assessoria e Cobrança EIRELI

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por Mirka Elia Rosario Garmendia e Maria Leda Callegari Rosario contra o acórdão de id. 16132196, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por elas interposto.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece acolhimento.

O colegiado enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses deduzidas, examinando o conjunto probatório de maneira integral.

O acórdão atacado destacou que a aquisição do imóvel é manifestamente anterior ao início da união estável declarada em documento público, o que atrai a regra de exclusão da comunhão prevista no art. 1.725 do CC. O voto condutor consigna que a escritura pública de união estável estabelece como marco inicial da convivência o ano de 2011, enquanto o contrato de promessa de compra e venda do imóvel é datado de 2003, o que afasta a comunicabilidade do bem, nos termos do art. 1.659, I, do CC. As provas testemunhais também foram apreciadas, revelando inconsistências sobre os marcos temporais da convivência e confirmando que as recorrentes habitam em endereço diverso, localizado em Jardim Camburi.

Pontuou-se, ainda, que a impenhorabilidade do bem de família exige prova de sua utilização como residência da entidade familiar, ônus que não foi cumprido pelas embargantes, as quais residem em outro imóvel, conclusões que devem ser discutidas pela via própria.

A pretensão das recorrentes revela apenas o inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de promover a revalorização de provas já examinadas, buscando substituir o entendimento do órgão julgador por tese que lhes seja favorável. Tal finalidade é incompatível com a natureza integrativa do recurso interposto, que não se presta à rediscussão do mérito quando os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada.

Ressalte-se que “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, tendo em vista que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados. O inconformismo da parte com a solução dada à lide deve ser manifestado por meio de recurso próprio, visto que os embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma do mérito da decisão.

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.